Tribunal: TJSP
Processo: 1016047-32.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016047-32.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CIRILO
SABINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1016047-32.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
APELANTE: CIRILO SABINO DA SILVA
APELADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VOTO No 30684
DANOS MORAIS. Inscrição indevida no cadastro de devedores
inadimplentes. Danos morais in re ipsa. Precedentes. Indenização
fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por CIRILO SABINO DA SILVA
(fls. 129/131) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Praia Grande, Dra. Valéria Pinheiro Viera (fls. 129/131), que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de crédito
c.c. reparação de danos morais ajuizada pelo Apelante em face da Apelada,
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, “para indeferir o pedido de
danos morais e para haver declaração de inexistência do débito
de R$ 73,79”.
Sustenta o Apelante (a) a ocorrência danos morais em razão
da indevida inclusão de seu nome em cadastros negativos pela Apelada e (b) a
fixação da indenização em 30 (trinta) salários mínimos ou outro valor que esta C.
Câmara entender justo e razoável. Pretende a reforma parcial da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 148/156.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença apenas
no capítulo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em
razão da indevida inclusão do seu nome em cadastros negativos.
Assiste lhe razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença declarou a inexistência do crédito gerou a
negativação do nome do Apelante, contudo julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais, pois entendeu que houve mero aborrecimento:
“[...] Ficou incontroverso nos autos o fato de em
nenhum momento o autor jamais realizou algum negócio
jurídico com a ré, não havendo nenhuma relação jurídica
entre as partes. Releva enfatizar a circunstância de
que a ré nem sequer se defende desse fato, pois não
apresenta uma única prova tendente a demonstrar que o
autor estaria em mora com relação ao contrato (não se
podendo considerar como provas os documentos que trouxe
com a inicial, visto que estão sem assinatura do
autor).
Contudo, o pedido deve ser julgado parcialmente
procedente, porque deve ser indeferido o pedido de
indenização a título de danos morais. Ocorre que, no
caso em tela, ocorreu mero aborrecimento que, como é
sabido, não gera indenização por danos morais. O mero
aborrecimento não caracteriza o ato ilícito, sendo
desapropriado que se pretenda o recebimento por dano
moral, até porque os constrangimentos e humilhação que
alega ter sofrido não estão minimamente demonstrados.
Da análise dos autos não há qualquer indicativo de que
o autor tenha sofrido danos na esfera extrapatrimonial,
muito embora possa ter tido certos transtornos, isto
trata-se de mero aborrecimento comum na sociedade.”
Respeitados os fundamentos da r. sentença, a indevida
inclusão do nome do consumidor em cadastros negativos é causa eficiente de dano
moral in re ipsa, consoante pacífico entendimento desta C. 12a Câmara de Direito
Privado (Ap. 0018789-64.2010.8.26.0562, Rel. Castro Figliolia, j. 18/07/2012; Ap.
9231985-69.2008.8.26.0000,
Rel.
Cerqueira
Leite,
j.
13/06/2012;
Ap.
9097032-08.2007.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 14/03/2012).
Destaca-se que, conforme extratos de fls. 13/14, o Apelante
não apresenta negativações prévias à discutida nesta ação e, portanto, não incide a
Súmula no 385 do C. STJ na espécie.
Passa-se, assim, a fixação da indenização.
Embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos
danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrá-los de forma moderada, em montante que não
seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, os danos morais limitam-se aqueles decorrentes
do transtorno da indenização inclusão em rol de inadimplementos, sem maiores
repercussões aos direitos da personalidade do Apelante.
Destaca-se, ademais, que a negativação foi de apenas R$
73,79 (setenta e três reais e setenta e nove centavos) e perdurou entre 23.04.2018 e
21.11.2018 (fl. 27), situações que devem ser consideradas na fixação da
indenização.
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, considera-se excessivo o valor pleiteado pelo Apelante (30 salários
mínimos) e fixa-se o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente
para reparar os danos morais sofridos pelo Recorrente e inibir que a Recorrida
incorra em condutas análogas.
Recurso provido em parte.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reformar em parte a r. sentença a fim de julgar procedente também o pedido de
condenação da Apelada a indenizar o Apelante por danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigidos deste a data deste v. acórdão pela Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês desde a data da negativação.
Condena-se a Apelada ao pagamento por inteiro das
custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator